Tribunal: TJPA
Processo: 0804408-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804408-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: SELMA GOMES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão e contradição sustentada pelo embargado no sentido de que as contratações temporárias de professores não importam em aumento significativo de despesa, diante do número ínfimo de servidores comparado aos efetivos e o término dos vínculos, bem como a assertiva de que tal possibilidade encontra respaldo no artigo 37, IX, da Constituição da República e em precedente do Pretório Excelso, reportam-se ao mérito da causa, de modo que não há falar em vício do aresto embargado.

3. No caso, em nenhum momento se declarou a ilegalidade das contratações temporárias efetuadas pelo embargante. Ao revés, foi assentado que a Administração Pública Municipal não pode atuar contra seus próprios atos, uma vez que a redução da carga horária de servidor efetivo com fundamento da necessidade de adequação a Lei de Responsabilidade Fiscal e a concomitante contratação de servidores temporários para o mesmo cargo se revela contraditório.

4.
Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, opostos pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra o acórdão de minha relatoria (id nº 2242605) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e confirmou a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0801171-66.2018.814.0032, impetrado por
SELMA GOMES ROCHA
, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO COM REFLEXO REMUNERATÓRIO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE VISANDO A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS ELETRÔNICOS DO PROCESSO PRINCIPAL QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO ANO DE 2018 PARA EXERCEREM O MESMO CARGO DA AGRAVADA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal.

3. Não é de se olvidar, contudo, que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre de acordo com a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

4.
In casu
, observa-se que a atitude do ente agravante se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que ao mesmo tempo procede a contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.”

Em suas razões constantes do id. nº 2270581
, argumenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no aresto impugnado. Alude que a Administração Pública municipal possui 446 (quatrocentos e quarenta e seis) professores efetivos e (26) vinte e seis contratados a título precário, de modo que referida modalidade de investidura não importa em significativo gasto de pessoal.

Alude que o maior gasto reside com os servidores efetivos, que recebem acima do que foi estabelecido pelo edital do concurso público e que trabalham 100 (cem) horas e recebem por 200 (duzentas) horas, de tal sorte que restou impossível a readequação de gasto do funcionalismo público, que atualmente consome 84% (oitenta e quatro por cento)

do orçamento municipal.

Afirma, ainda, que as medidas liminares concedidas pelo juízo de piso são fáceis de se concluir que interferem na administração, uma vez que a contratação de servidores temporários se deu justamente pela negativa dos efetivos em se deslocarem para regiões interioranas para lecionar em áreas longínquas.

Diz que em conformidade com os documentos referentes as contratações temporárias, observa-se que os servidores investidos a título precário tiveram o vínculo extinto e que laboravam em unidades de ensino diverso do da embargada, de modo que não são os contratados que oneram o orçamento, mas sim os efetivos.

Disserta, ainda, que não restou suficientemente demonstrado no aresto impugnado a análise dos vínculos apresentados pela parte embargada no tocante as contratações temporárias que os vínculos se iniciaram em 18/02/2019 e findou em 30/06/2019.

Afirma, também, que em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição da República, mostra-se possível a contratação temporária de servidores e que em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº 4.754/2010, o Poder Executivo Municipal pode contratar pessoal para atuar por tempo determinado em uma de suas unidades educacionais por tempo determinado.

Discorre que o Pretório Excelso, no julgamento do Tema 612, enumerou os requisitos cumulativos para a contratação temporária, sendo eles os seguintes: casos excepcionais previstos em lei; prazo de contratação predeterminada; necessidade temporária; excepcionalidade do interesse público e que a contratação não seja efetuada para ingresso de servidores em serviços ordinários e permanentes da Administração Pública.

Postula o embargante o conhecimento dos embargos e, atribuindo-lhes efeito modificativo, seja reconhecida a omissão do acórdão quanto aos contratos temporários extintos, bem como a contradição no que tange a quantidade de servidores a título precário ser irrisória se considerados os concursados que ganham indevidamente em dobro de salários com carga horária não labutada em sua integralidade ou pela metade; contradição pois os quase quinhentos concursados é causa preponderante que implica na permanência de despesas desnecessária no que tange a carga horária que extrapola a legalidade, conveniência e oportunidade, ou para efeitos de prequestionamento na forma do enunciado da Súmula 568 do e. STJ.

Foram opostas contrarrazões no id. nº 2327827, tendo a embargada sustentado que o fundamento relativo ao término do contrato dos professores não foi objeto de decisão do juízo de piso. Ressalta que a ação mandamental foi apresentada em 29/11/2018, enquanto que os docentes temporários estavam sob a vigência de contratos no período do segundo semestre de 2018, de modo que é comum a Administração Pública municipal em contratar professores a título precário.

Prossegue afirmando que no segundo semestre do ano corrente, houve contratações de diversos professores temporários, conforme discrimina as portarias de nomeações colacionadas.

Alude, ainda, a embargada, que o ponto em que o embargante aduz que o concurso ao qual se submeteu e logrou aprovação previa carga horária mensal de 100hs (cem horas) não prospera, uma vez que não foi colacionado o edital do certame, bem como que a jornada de 200hs (duzentas horas) mensais estava sendo realizada em conformidade com o artigo 24 da Lei Municipal nº 4.754/10.

Respeitante à Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarece a embargada que o ente agravado procede a contratações temporárias semestralmente por questões políticas e que a redução da carga horária de professores efetivos de 200hs (duzentas) horas para 100 (cem) horas se dá para proceder as investiduras precárias.

Cita precedentes desta Casa em que houve a declaração de nulidade do ato de reduzir carga horária de professor efetivo para contratação de profissionais temporários.

Postula, ao final, o desprovimento dos aclaratórios.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

No caso vertente, a omissão e contradição sustentada pelo embargado no sentido de que as contratações temporárias de professores não importam em aumento significativo de despesa, diante do número ínfimo de servidores comparado aos efetivos e o término dos vínculos, bem como a assertiva de que tal possibilidade encontra respaldo no artigo 37, IX, da Constituição da República e em precedente do Pretório Excelso, reportam-se ao mérito da causa, de modo que não há falar em vício do aresto embargado.

Com efeito, em nenhum momento se declarou a ilegalidade das contratações temporárias efetuadas pelo embargante. Ao revés, foi assentado que a Administração Pública Municipal não pode atuar contra seus próprios atos, uma vez que a redução da carga horária de servidor efetivo com fundamento da necessidade de adequação a Lei de Responsabilidade Fiscal e a concomitante contratação de servidores temporários para o mesmo cargo se revela contraditório. Eis os trechos do aresto hostilizado:

“Todavia, não é de se olvidar que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre, ainda, a partir da teoria dos atos próprios De acordo com o brocardo (venire contra factum proprium). mencionado, a Administração tem por objetivo principal evitar situações contraditórias e desleais nas suas relações administrativas, para que não ocorra violação aos princípios da confiança e boa-fé, de tal sorte que o Estado não pode pautar sua atuação por meio de atos contraditórios, mediante a incompatibilidade do ato posterior com o anterior.”

“In casu, observa-se a atitude que o ente agravante com a redução da carga horária da agravada sob o manto famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que procede com contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal.”

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

Em relação à contradição suscitada pelo embargante, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Portanto, o fato de existirem decisões judiciais que apresentem entendimento diferente do fundamento adotado no acórdão ora embargado não significa dizer que este está eivado do vício da contradição a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020